Tribunal: TJDFT
Processo: 0713531-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Roubo circunstanciado. Pena-base. Atenuante genérica. Teoria da coculpabilidade. Confissão espontânea. Reincidência. Causas de aumento.
1 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
2 – O c. STJ não admite a aplicação da teoria da coculpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos, pelo que não incide a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP com base nessa teoria, pena de se privilegiar a impunidade.
3 – A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, igualmente preponderantes, devem ser compensadas.
4 – Apelação não provida.